Tribunal: TJSP
Processo: 2025869-62.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Regime Estatutário
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
r n. 187, de 30 de agosto de 2011, do Município de Votuporanga – Alegada violação de dispositivos da Constituição Estadual (artigos 111, 115, II, 127 e 144) – Violação caracterizada – Inadmissibilidade da transposição de cargos sem a observância da regra da investidura, mediante prévia aprovação em concurso público – Inconstitucionalidade verificada – Súmula Vinculante no 43 e Súmula no 685, STF – Ressalva de que a transposição de regimes é inconstitucional apenas em relação aos servidores celetistas que não tenham sido investidos em empregos públicos por meio de concurso público – Precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal – Interpretação conforme à Constituição, para excluir da abrangência da norma os empregos relativos a servidores celetistas que neles não ingressaram mediante concurso público (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal) – Ação que se julga parcialmente procedente, com interpretação conforme a Constituição e modulação de efeitos temporais.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2025869-62.2022.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 07/07/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Regime Estatutário

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/07/2022

Data de publicação:

07/07/2022

Ementa:
Constitucional – Ação direta de inconstitucionalidade – Migração do regime celetista para o regime estatutário para empregados públicos municipais – Pretendida a declaração de inconstitucionalidade do art. 219 da Lei Complementar n. 187, de 30 de agosto de 2011, do Município de Votuporanga – Alegada violação de dispositivos da Constituição Estadual (artigos 111, 115, II, 127 e 144) –

Ementa:
Constitucional – Ação direta de inconstitucionalidade – Migração do regime celetista para o regime estatutário para empregados públicos municipais – Pretendida a declaração de inconstitucionalidade do art. 219 da Lei Complementar n. 187, de 30 de agosto de 2011, do Município de Votuporanga – Alegada violação de dispositivos da Constituição Estadual (artigos 111, 115, II, 127 e 144) – Violação caracterizada – Inadmissibilidade da transposição de cargos sem a observância da regra da investidura, mediante prévia aprovação em concurso público – Inconstitucionalidade verificada – Súmula Vinculante no 43 e Súmula no 685, STF – Ressalva de que a transposição de regimes é inconstitucional apenas em relação aos servidores celetistas que não tenham sido investidos em empregos públicos por meio de concurso público – Precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal – Interpretação conforme à Constituição, para excluir da abrangência da norma os empregos relativos a servidores celetistas que neles não ingressaram mediante concurso público (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal) – Ação que se julga parcialmente procedente, com interpretação conforme a Constituição e modulação de efeitos temporais.